Tribunal: CARF
Processo: 10860.902070/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.902070/2016-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.725 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
COMERCIAL PRIMA DONNA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do redator designado. Vencidos os conselheiros
Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães e Gilson Macedo Rosenburg Filho não convertiam o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-001.720, de 26 de maio de 2021, prolatada no
julgamento do processo 10860.902472/2012-74, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente)
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.

Trata o presente processo de Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso
e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), cujo crédito provém do saldo credor da
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, relativo a receitas de exportação, apurado no regime
de incidência não- cumulativa, referente ao 4o trimestre/2011.
A DRF, por meio do despacho decisório, não reconheceu o direito creditório.
Cientificada do despacho decisório e inconformada com o deferimento parcial de
seu pedido, a interessada apresentou manifestação de inconformidade, alegando, em resumo, que
apresentou os arquivos digitais, como solicitado, e requer a homologação da compensação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10860.902070/2016-01
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.725 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.902070/2016-01

A interessada ingressou na Justiça para obter os valores indeferidos
administrativamente, com pedido de antecipação de tutela.
Conforme pesquisa no sítio da Justiça Federal na internet, o pedido de antecipação
de tutela foi indeferido.
A Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP NÃO CONHECEU a
Manifestação de Inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento e ingressou com
Recurso Voluntário.
Em síntese, foi alegado:
A Empresa, então ativa, com o passar do tempo, devido ao sucesso alcançado no
mercado brasileiro, expandiu as suas atividades comerciais, passando a exportar as mais variadas
espécies de produtos à América do Norte.
Em decorrência das exportações de produtos alimentícios para a América do
Norte, houve geração em benefício da empresa do Autor, com substancioso crédito acumulado
dos tributos "PIS/COFINS.", decorrentes destas exportações de mercadorias.
Contudo, com a crise que assolou os Estados Unidos da América, repercutindo em
nosso País, aumentou as dificuldades financeiras da Empresa do Autor, não lhe restando
alternativa, senão paralisar as suas atividades industriais/comerciais e, com isso necessitando
arcar com o ônus de empregados, impostos e financiamentos efetuados em instituições bancárias
para suprir os encargos do encerramento da empresa, estando passando por dificuldades face ao
seu trabalho assalariado.
Deste modo, o processo administrativo em pauta trata de pedido de ressarcimento
de crédito tributário (PERD/COMP) devidamente requerido, conforme o decorrer de todo
processo até aqui.
Destarte, restou que, mesmo após requerimento (pedido) de restituição, docs., a
Receita Federal do Brasil não prestou a obrigação que lhe cabia, no prazo legal de devolver os
créditos acumulados dos tributos “PIS/COFINS” os quais tem o Autor direito à restituição.
Com efeito, a própria RFB, após proceder minuciosa fiscalização na contabilidade
da Empresa do Autor, acabou reconhecendo expressamente que, no período de 2008 a 2013,
devido ao crédito acumulado dos referidos tributos (PIS/COFINS), decorrentes de exportação de
mercadorias, a mesma fazia jus à devolução (ressarcimento).
Foi postulado perante o poder judiciário um novo pedido face à RECEITA
FEDERAL DO BRASIL no sentido de CUMPRIR com o pagamento dos valores
correspondentes ao aludido crédito acumulado, referente aos tributos PIS/COFINS
indevidamente retidos, até o presente momento, visto que deixou de adimplir a maior parte
desses créditos, numa flagrante violação ao disposto no art. 24, da Lei Federal n° 11.457/2007.
Assim, é absurda a alegação da Receita Federal do Brasil proferida no acordão em
questão de que a ação existência de ação judicial, em nome da interessada, importa em renúncia
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.725 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.902070/2016-01

às instâncias administrativas quanto à matéria objeto da ação, visto que a EXCLUSIVA intenção
da contribuinte foi utilizar vias judiciais para movimentar o processo administrativo que há mais
de 360 (trezentos e sessenta) dias estava em ABSOLUTA PARALIZAÇÃO.
A ação judicial não trata do mérito da questão em pauta, basta uma análise
aprofundada na petição, no pedido da ação, e no seu objeto. Nessa ação, esse tipo de obrigação
se materializa no dever de exercer determinada conduta, ou seja, desenvolver determinado
trabalho físico ou intelectual, prestar um tipo de serviço, etc.
- DO REQUERIMENTO
Por todo o exposto, por tudo mais que dos autos constam e ainda demonstrada a
insubsistência e improcedência da decisão proferida, pelos doutos e valiosos subsídios que V.
Exas, certamente trarão à espécie, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso
para o fim de assim ser decidido, cancelando-se a decisão proferida, oferecer resposta ao feito,
para, finalmente, provado o alegado, julgados procedentes os pedidos, ser compelida a proceder
ao Ressarcimento dos valores apontados do crédito acumulado dos tributos "PIS/COFINS",
decorrente da exportação de mercadorias.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado na resolução paradigma como razões de
decidir. 1
Com os cumprimentos dos quais o Ilustríssimo Relator é credor em razão do contumaz
brilhantismo com que elabora os seus votos, não sendo o presente aresto uma exceção,
este Colegiado dele respeitosamente diverge do seu entendimento no que diz respeito ao
provimento parcial do recurso voluntário, determinando o retorno dos à DRJ para
análise dos argumentos trazidos em manifestação de inconformidade.
Podemos observar dos documentos juntados aos autos, além das razões expostas no
voto vencido, a existência de ações judiciais promovidas pela contribuinte (processos
nos. 0003067-30.2014.4.03.6121 e 5000936-55.2018.4.03.6121).
Aliás, a existência de mencionadas ações judiciais foi o motivo pelo qual levou a DRJ
não conhecer da manifestação de inconformidade, por entender estar presente a
concomitância entre os processos administrativo e judicial, pois, em tese, discutiriam o
mesmo objeto.
Entretanto, compulsando os autos verifica-se que frágil o conjunto probatório utilizado
para a decretação da concomitância.
Para se saber ao certo a identidade entre as ações, imprescindível a vinda ao presente
processo peças das ações judiciais, para que se possa apurar e delimitar seus objetos e
alcance.

1 Deixa-se de transcrever o voto do relator, que pode ser consultado na resolução paradigma desta decisão,
transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.725 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.902070/2016-01

Desta forma, voto por converte o julgamento em diligência para o retorno do processo à
unidade preparadora, que deve intimar o contribuinte para que junto ao processo as
seguintes peças processuais referentes às ações judiciais anteriormente mencionadas:
a)
Inicial;
b)
Sentença;
c)
Recursos;
d)
Acórdãos; e
e)
Certidões de inteiro teor dos processo.
Acostados aos autos os documentos acima, proceda o setor jurídico (EQIJU) da
Unidade de Origem a análise dos mesmos e elabore parecer sobre o objeto das ações
judicias.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital